Tribunal: TJMT
Processo: 1023102-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023102-56.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ANDRÉIA RIBEIRO DO NASCIMENTO
AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE CELSO LUIZ FERREIRA
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante (IDs 65750978 e 65750950), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, as razões que embasam a pretensão liminar confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, qual seja, o reconhecimento da união estável entre a agravante e o de cujus, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora